Tribunal: TJMT
Processo: 0002079-34.1998.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002079-34.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), E R DOS SANTOS DESPACHANTE - CNPJ: 11.373.384/0001-04 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002079-34.1998.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: E R DOS SANTOS DESPACHANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, no caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ou não a prescrição intercorrente, no caso.

III. Razões de decidir

3. No caso, restou delineado o
lustro prescricional transcorrido, assim como os marcos interruptivos, na forma do entendimento sedimentado do STJ, apesar das diligências realizadas pelo Poder Judiciário, sob a provocação das partes interessadas, não havendo que se falar em morosidade atribuível ao juízo
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
O
s argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, no que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, no caso, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos."

Dispositivos relevantes citados: “Tema 566/STJ”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002079-34.1998.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: E R DOS SANTOS DESPACHANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, consoante entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 566), consoante id. 213587150.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 223008151, o Município de
Rondonópolis
alega que não se pode reconhecer a prescrição do crédito tributário em questão, na medida em que não houve inércia da Fazenda Pública, mas morosidade atribuída ao próprio Poder Judiciário, situação que se amolda ao entendimento sumulado do STJ, sob o verbete n. 106.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, “a fim de dar provimento ao presente recurso para reformar a r. Sentença de primeiro grau, para fins de que reconheça a não prescrição do crédito tributário, por ser medida de lídima JUSTIÇA.”.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 233152189.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002079-34.1998.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: E R DOS SANTOS DESPACHANTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, consoante entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 566), consoante id. 213587150.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 223008151, o Município de
Rondonópolis
alega que não se pode reconhecer a prescrição do crédito tributário em questão, na medida em que não houve inércia da Fazenda Pública, mas morosidade atribuída ao próprio Poder Judiciário, situação que se amolda ao entendimento sumulado do STJ, sob o verbete n. 106.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, “a fim de dar provimento ao presente recurso para reformar a r. Sentença de primeiro grau, para fins de que reconheça a não prescrição do crédito tributário, por ser medida de lídima JUSTIÇA.”.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de id. 204917293, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Rondonópolis a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ISSQN, este com o montante de R$ 147,80 (cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

Após o despacho de inicial (id. 204917280 – pág. 17), em 27-5-1998, observa-se que somente foi expedida a carta de citação em 4-6-2012, sendo que esta restou infrutífera (id. 204917280 – pág. 66). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização do Devedor no id. 204917280 – pág. 67/68, em 22-10-2012, oportunidade em que o Apelante requer a citação por edital, e, como mencionado, a interrupção da prescrição retroage à data em que o pedido foi realizado.

Deferida a citação por edital, foi efetivada a afixação do edital citatório, em 24-11-2014 (id. 204917281 – pág. 54/58).

Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da pretensão frutífera, logo, o marco interruptivo é 22-10-2012. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender, ou interromper a contagem.

Assim, a fase de arquivamento toma o lugar da suspensão em 22-10-2013, e, por se tratar de crédito tributário, a prescrição se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos da última data mencionada, ou seja, em 22-10-2018.

A Sentença só foi prolatada em 20-10-2023 (id. 204917291), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida 5 (cinco) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o lustro prescricional restou transcorrido, no caso, apesar das diligências realizadas pelo Poder Judiciário, sob a provocação das partes interessadas, não havendo que se falar em morosidade atribuível ao juízo, conforme ressaltado na decisão recorrida, acima transcrita.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024